Tribunal: TJDFT
Processo: 0745008-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Indevido conhecer de matérias que não foram prévia e manifestamente apreciadas pelo Juízo a quo no âmbito da decisão recorrida, objeto do recurso, por constituir evidente inovação recursal e acarretar violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Ausente comprovação oportuna da alegada caracterização do imóvel como bem de família, não há que se falar em modificação da decisão ora recorrida que rejeitou a impenhorabilidade.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.